Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025687-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (AGRAVADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (AGRAVADO), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (AGRAVADO), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (AGRAVADO), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (AGRAVADO), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (AGRAVADO), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (AGRAVADO), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISA DE PADUA DINIZ - CPF: 708.313.671-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO SEM PRÉVIA OITIVA DA AGRAVANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial, determinou o depósito em juízo de R$1.739.313,20, sob pena de multa diária de R$10.000,00. O julgador fundamentou-se na suposta retenção de valores devidos ao Grupo
Beloti
, decorrentes de Contrato de Compra e Venda de Grãos, com a alegação de compensação de crédito por parte da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a ausência de prévia oitiva da agravante configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia intimação da agravante para se manifestar sobre o pedido de depósito judicial fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto nos
arts
. 9º e 10 do CPC/2015, que vedam a prolação de decisão surpresa.

O artigo 300 do CPC/2015 não se aplica ao caso concreto, visto que a urgência não foi demonstrada e não havia risco imediato que justificasse a dispensa da oitiva prévia da agravante.

A jurisprudência reconhece a nulidade de decisões que determinem medidas de impacto econômico sem a prévia oitiva da parte afetada, evidenciando a necessidade de observância rigorosa aos princípios processuais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação prévia da parte para se manifestar sobre o pedido de depósito judicial configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão, em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC/2015.

Decisões que determinem medidas de impacto econômico relevante, sem urgência devidamente demonstrada, não podem ser proferidas sem a oitiva da parte contrária, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030813-
10.2023.8.11.0000, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22-5-2024, DJE 27-5-2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025687-42.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis (MT) que, em Recuperação Judicial, determinou que fosse depositado em Juízo o montante de R$1.739.313,20, sob pena de multa diária de R$10.000,00.

A agravante alega que, segundo os agravados, ela teria “
realizado uma compensação dos valores de uma dívida supostamente arrolada no processo de recuperação judicial, ao reter o supracitado valor, que deveria ser pago ao Grupo
Beloti
pela entrega de 16.745 sacas de soja de 60 kg cada, conforme estipulado no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Grãos com Preço Fixo n° 48.694/2024”
.

Aduz que o mencionado Contrato se refere à operação de câmbio e, portanto, não corresponde ao crédito concursal.

Acrescenta que foram habilitados no total R$1.778.200,00, resultantes de notas promissórias.

Afirma que “
não há que se falar em compensação no presente caso, haja vista que o montante supostamente retido corresponde a negócio jurídico diverso daquele cujo crédito foi submetido à recuperação judicial”
.

Ressalta que não lhe foi dada oportunidade para se manifestar sobre essa questão, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Contraminuta apresentada (Id 246143186).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id 252554179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados se manifestaram na Recuperação Judicial em 6-8-2024 (Id
164675791, 1º grau), argumentando que firmaram com a agravante o Instrumento Particular de Compra e Venda de Grãos n. 48.694/2024, em que venderiam 16.745 sacas de 60kg de soja da safra 2024 e, em contrapartida, receberiam R$1.739.313,20 até 29-4-2024.

Apontaram que a agravante deixou de realizar esse pagamento sob a justificativa de “compensação” de débitos anteriores, o que consideram irregular, uma vez que o crédito dela estaria arrolado na RJ. Assim, entendem que, por ter natureza concursal, essa retenção seria ilegal.

O magistrado, sem ouvir a parte adversa, deferiu o pedido dos agravados e determinou que a agravante fosse intimada a efetuar o depósito de R$1.739.313,20 em conta judicial vinculada à RJ, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00.

A primeira arguição da agravante é a nulidade da decisão, pois violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não foi previamente intimada para se manifestar na lide.

Em relação à proteção desses princípios, o CPC dispõe expressamente sobre a vedação à prolação de decisão surpresa nos artigos 9º e 10:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Excetua-se a aplicação de tais dispositivos nos casos de tutela provisória de urgência, nas tutelas de evidência descritas nos incisos I e II do art. 313 do CPC, e na decisão prevista no art. 701 do mesmo Código.

O
decisum
agravado não se configura como tutela de urgência de que trata o art. 300 do CPC, especialmente porque carecia do elemento central de sua natureza (urgência), já que era plenamente possível aguardar a oitiva da parte contrária. Isso se reforça pelo fato de que foi determinada a antecipação do pagamento de quantia expressiva, sob pena de multa.

A matéria deve ser discutida com a devida cautela no primeiro grau, pois, conforme consta no Contrato de Compra e Venda, cuidava-se de uma operação de
Change
(
Barter
). Ou seja, o valor do grão é fixado no momento da negociação, o crédito é concedido ao produtor para sua lavoura, e o pagamento é feito com o produto (soja ou milho) (
https://www.agrex.com.br/nossos-negocios/change-barter/
, acesso em 13-1-2025).

Dessa forma, era viável a antecipação do pagamento do preço ao vendedor através da entrega de insumos agrícola, sendo necessário apurar se isso realmente ocorreu, se foi anterior ao pedido de processamento da Recuperação Judicial e se implica na extinção do crédito em favor dos
recuperandos
.

Essa situação afronta os dispositivos acima transcritos, que visam garantir o efetivo exercício do contraditório, assegurando às partes a proteção contra decisões judiciais surpresas.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - VALORES DIVERGENTES – CÁLCULO APRESENTADO UNILATERALMENTE – ELABORADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 9º E 10, TODOS DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo apresentação de cálculo unilateral confeccionado
pelo Administrador Judicial, deve ser oportunizada a manifestação das partes acerca do cálculo, para posterior convalidação pelo juízo, se for o caso, muito mais ainda quando há divergência com outro cálculo, sob pena de nulidade da sentença que o convalidou, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, conforme prescrevem os artigos 7º, 9º e 10, do CPC/15.

No caso, a manifestação das partes sobre o cálculo se faz necessária, principalmente diante das divergências dos valores apresentados em cálculo distinto, bem como levando em consideração que a elaboração o cálculo foi realizado por Administrador Judicial, da área da advocacia, não havendo indícios que este foi auxiliado por pessoas habilitadas profissionalmente na área da contabilidade, com conhecimentos técnicos ou científicos especializados da matéria”
. (TJMT, N.U 1030813-10.2023.8.11.0000, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-5-2024, DJE de 27-5-2024).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a decisão agravada a fim de garantir à agravante o exercício da ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025